Tribunal: TJMT
Processo: 0002014-95.2016.8.11.0039
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002014-95.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEONARDO DOS SANTOS COSTA - CPF: 700.743.671-45 (APELANTE), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0001-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DAS TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA CREDIBILIDADE – FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL POR RECEBER VALORES DE CLIENTE – FACILIDADE PARA A PRÁTICA DO DELITO – APELO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento da súplica absolutória por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, quando a condenação encontra-se lastreada em elementos probatórios firmes e coesos, em especial pelas declarações das testemunhas que em ambas as fases processuais confirmaram que o apelante recebeu dinheiro de cliente e deixou de efetuar o depósito na conta corrente da empresa.

Comprovando-se que o indivíduo se aproveitou da confiança nele depositada pelos proprietários do estabelecimento comercial, e se apropriou, sem grandes esforços, de dinheiro recebido de cliente, deixando de proceder com sua obrigação de depositar a quantia na conta corrente da empresa, encontra-se configurada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Leonardo dos Santos Costa
,
nos autos da ação penal n. 2014-95.2016.811.0039 (código 71704), que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Irresignado, interpôs, por meio da Defensoria Pública estadual, o presente apelo, almejando nas razões recursais anexas (Id. 102680465 a 102680469), sua absolvição, sob a alegação de fragilidade probatória, ou, alternativamente, o decote da qualificadora do delito, por entender que o mero fato de trabalhar no estabelecimento comercial não induz ao reconhecimento da relação de plena confiança.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 102680474 e 102680475), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Amarildo César Fachone manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4º, II c/c art. 71, ambos do CP). Irresignação defensiva: 1. Pretendida a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório – 2. Pretendida a exclusão da qualificadora do abuso de confiança – Impossibilidade – arcabouço probatório demonstra a incidência da mencionada qualificadora posto que o Apelante, valendo-se da confiança depositada por seu empregador, subtraiu os valores referentes a pagamentos efetuados por dois clientes, deixando de depositá-los na conta bancária da empresa/vítima. Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 103032454)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta, e, não havendo vícios ou preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Leonardo dos Santos Costa

foi denunciado e processado pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“1º Fato

(...) no dia 8 de março de 2015, em horário indeterminado, na “Cometa Moto Center”, situada na avenida São Paulo, n. 663, centro, no município de São José dos Quatro Marcos, imbuído de animus furandi e, com abuso de confiança, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pertencentes ao referido estabelecimento comercial.

2º Fato

Consta ainda que, no dia 23 de março de 2015, em horário indeterminado, no mesmo local, LEONARDO DOS SANTOS COSTA, imbuído de animus furandi e, com abuso de confiança, subtraiu, para si e com animo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente na quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), pertencentes ao referido estabelecimento comercial.

Ressai dos autos que o denunciado LEONARDO DOS SANTOS COSTA era funcionário da empresa “Cometa Motos Center” e era responsável por efetuar os depósitos de dinheiro/cheque na conta da empresa, sendo que recebeu, para fins de depósito, no dia 08 de março de 2015 o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e, no dia 23 de março de 2015, o valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) e, aproveitando-se da confiança que lhe foi depositada, em razão da relação de trabalho mantida, subtraiu para si os referidos valores, em vez de depositá-los na conta da empresa, conforme extratos bancários de fls. o5/19.”
(Id. 102499969, p. 2).

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos delitos narrados na denúncia, ao cumprimento da pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Irresignado, apela a este sodalício, almejando, primordialmente, a sua absolvição, alegando que inexistem provas suficientes para a condenação, ou, alternativamente, pede a exclusão da qualificadora relativa ao abuso de confiança.

Contudo, não há espaço para o inconformismo, seja por quaisquer das vertentes sustentadas no apelo.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada por meio do boletim de ocorrência (Id. 102670472, pp. 4-5) extratos bancários (Id. 102670472, p. 6, Id. 102670473, pp. 1-6, e Id. 102670476, pp. 1-7), além do relatório da autoridade policial (Id. 102670485).

A autoria, por sua vez, é igualmente incontestável.

O apelante negou a prática delitiva, em ambas as fases processuais, alegando primeiramente, na esfera policial, que recebeu os respectivos valores, pagos pelo cliente, o primeiro no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não se recordando a data, e, posteriormente, o valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) foi recebido por outro funcionário, e foi o responsável por realizar os depósitos na conta corrente da empresa. Afirmou que realizou os depósitos, em datas diferentes, e quanto aos comprovantes, alegou que:

“(...) geralmente a gente grampeava o comprovante junto com o pedido e guardava em uma pasta no arquivo; QUE, contudo, a empresa sede em Cáceres quando foi faturar as motocicletas não encontrou o pagamento em conta, bem como os comprovantes de depósito também não foram encontrados no arquivo; (...).”
(Id. 102670485, p. 1).

Em Juízo manteve a negativa de autoria, alegando desta vez que somente recebeu o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e que a secretária da empresa teria recebido o valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), mas não lhe repassou.

Contudo, sua negativa de autoria é totalmente isolada nos autos.

Em contrapartida, as testemunhas Rogério dos Santos Silva, Júlio César Moreira Bastos e Jéssica Ariele dos Santos Moraes, ouvidas em ambas as fases processuais, não deixam dúvidas quanto ao ilícito perpetrado pelo apelante.

Destaco os termos das declarações já constantes no judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça e levados a efeito na sentença condenatória:

“Testemunha Rogério: “(...) ROGÉRIO: o que aconteceu foi o seguinte, ele alega que fez esse depósito no banco, mas esses comprovantes sumiram. Ele era um funcionário da empresa, trabalhava como ponto de venda, e ele recebeu o dinheiro referente a compra de 01 (uma) motocicleta de 01 (um) cliente em 02 (duas) parcelas, e ele alega que fez o depósito dessas parcelas no banco e esses comprovantes sumiram. Entendeu? O dinheiro não caiu na conta, e os comprovantes simplesmente sumiram. MINISTÉRIO PÚBLICO: e a pessoa que ele vendeu a moto confirmou ter pago? ROGÉRIO: é, a pessoa pagou, a gente até entregou a moto para ele, só o depósito dali da loja para o banco que sumiu. MINISTÉRIO PÚBLICO: Não caiu na conta? TESTEMUNHA: É é. Ele alega que efetuou o depósito no banco, porém esse dinheiro nunca entrou na conta da empresa. (...)”

Testemunha Júlio César: “(...) JÚLIO CÉSAR: Olha, eu comprei moto na época. Comprei e paguei a moto, e eu não conseguia pegar essa moto. E aí eu ia na agência e cobrava do LEONARDO, “LEONARDO eu comprei a moto, e é um presente que eu dei para o meu filho”, e eu fazia vendas também, e eu comprava lá 05 (cinco) a 06 (seis) motos. E eu sempre comprava com o gerente que era o CÉSAR, e eu fechei a venda com o LEONARDO, e essa moto não chegava, peguei as outras 03 (três), e essa não chegava. Eu ia e cobrava deles, “cadê a moto gente? A moto está paga”. Falavam que, no momento, a moto não veio e tals. Quando foi um dia eu fui em Mirassol, falei com o gerente da loja, e liguei para o gerente geral, que é o CÉSAR, e falei “CÉSAR a minha moto não chega, tem 04 (quatro) a cinco meses já ué”. Aí ele ficou indignado, ele perguntou se eu tinha o comprovante, eu disse que tinha, falei que “paguei essa moto para o LEONARDO” entreguei o comprovante, comprei e paguei à vista. A minha conversa foi essa, aí depois uns dias me entregaram a motocicleta. Peguei a moto, o documento, e só isso que eu sei que acontece. O CÉSAR que resolveu meu problema, sei que eu comprei e paguei. MP: Esse valor pago foi feito diretamente ao LEONARDO? JÚLIO CÉSAR: Exato, lá na Cometa para o LEONARDO. MP: O senhor sabe dizer se, por conta disso, LEONARDO ressarciu a empresa? JÚLIO CÉSAR: Não sabe dizer se LEONARDO ressarciu a empresa por conta do valor recebido, pois é cliente e por se tratar de problema administrativo da loja (...).”

Testemunha Jéssica Ariele: “(...) nós recebemos um dinheiro, senão em engano era do Sr. EMILIO, e, nesse dia, o LEO se ofereceu para depositar esse valor né, porque esse serviço era prestado por mim, mas ele se ofereceu, e disse ‘deixa que depois eu levo’, e ele foi, ficou de depositar esse valor e de trazer o comprovante de volta, mas não veio o comprovante, eu lembro que cobrei ele algumas vezes, mas ele não tinha esse comprovante. Aí como precisou para faturar a nota, a gente não tinha esse comprovante, e foi verificado se tinha caído algum valor, eu não lembro o valor, mas sei que essa quantia não tinha caído.”
(Id. 103032454, pp. 3-4).

Percebe-se das declarações das testemunhas ouvidas e do próprio interrogatório do apelante, o fato incontroverso que um cliente da empresa efetuou a compra de uma motocicleta, pagando o valor de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) em duas parcelas, a primeira no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) diretamente ao apelante
Leonardo
, e outra no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), pago à funcionária Jéssica Ariele.

Verifica-se, à primeira vista, contradição nas declarações do apelante. Na fase inquisitorial, quanto à segunda parcela, alegou que a funcionária havia recebido o dinheiro diretamente do cliente, e ele foi o responsável por efetuar os depósitos das duas parcelas na conta corrente da empresa lesionada. Em Juízo, alegou que nem sequer recebeu o valor da segunda parcela, correspondente a R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Entretanto, a funcionária Jéssica Ariele, ouvida em ambas as fases processuais, manteve a mesma versão, sustentando que embora tenha recebido o valor da segunda parcela, repassou o dinheiro ao apelante, mas nunca recebeu o comprovante de depósito.

Seja como for, tem-se que no presente caso não existe controvérsias ou dúvidas a serem sanadas. O fato é que o apelante recebeu o dinheiro, diz ter efetuado o depósito na conta corrente da empresa, porém, o depósito nunca “apareceu” no extrato, e tão pouco existe comprovante de depósito.

Assim sendo, o caso atrai a incidência do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, que diz
“a prova da alegação incumbirá a quem fizer”.

Dito isso, era dever do apelante comprovar que agiu licitamente, ou seja, apresentar prova a respeito da efetuação do depósito na conta corrente da empresa, o que não ocorreu.

É bem verdade que a mera ausência de apresentação de comprovante de depósito não conduz automaticamente à comprovação da autoria, entretanto, tal circunstância, aliado ao fato de que tais valores pagos pelo cliente jamais apareceram no extrato bancário da empresa, conduzem à conclusão de que o apelante subtraiu os valores já mencionados, incidindo assim na figura típica prevista no artigo 155 do Código Penal.

Com essas considerações, entendo que o conteúdo fático-probatório produzido nos autos reflete que a prova produzida se mostra apta e segura para a edição de juízo de inculpação contra o apelante, nos exatos termos proferidos na sentença hostilizada.

Igualmente, a qualificadora descrita no § 4º, inciso II, do artigo 155, do Código Penal, tem sua razão de ser no presente caso, pois ao que se verifica dos autos, o apelante era funcionário da empresa, e como afirmou em Juízo, era o responsável pelo “ponto de venda”.

Ademais, o recebimento dos valores, em dinheiro, repassados diretamente a ele, somente assim ocorrer porque detinha toda a confiança de seus empregadores.

Dessarte, à toda a evidência, não restam dúvidas de que o apelante se aproveitou da confiança nele depositada pelos proprietários do estabelecimento comercial, se apropriou sem grandes esforços do dinheiro recebido do cliente, e deixou de proceder com sua obrigação, que era depositar a quantia na conta corrente da empresa, conforme exaustivamente já dito.

A experiência ordinária é no sentido de reconhecer que alguém somente possui livre acesso a dinheiro do estabelecimento comercial, quando seu proprietário confia neste agente, o que era o caso.

Logo, não é desmedido o entendimento de que
Leonardo dos Santos Costa
, sem qualquer necessidade de vigilância dos proprietários e responsáveis pela empresa, podia receber pagamentos, inclusive dinheiro em espécie, o que facilitou, obviamente, a subtração do dinheiro.

Sobre o abuso de confiança, nas relações empregatícias, ensina Guilherme de Souza Nucci:

“(...) confiança é um sentimento interior de segurança em algo ou alguém; portanto, implica em credibilidade. O abuso é sempre um excesso, um exagero em regra condenável. Portanto, aquele que viola a confiança, traindo-a, está abusando. A qualificadora que diz respeito ao abuso de confiança pressupõe a existência prévia de credibilidade, rompida por aquele que violou o sentimento de segurança anteriormente estabelecido. Ex.: uma empregada doméstica que há anos goza da mais absoluta confiança dos patrões, que lhe entregam a chave da casa e várias outras atividades pessoais (como o pagamento de contas), caso pratique um furto, incidirá na figura qualificada. Por outro lado, a empregada doméstica recém-contratada, sem gozar da confiança plena dos patrões, cometendo um furto incide na figura simples. Note-se que a simples relação de emprego entre funcionário e empregador não faz nascer a confiança entre as partes, que é um sentimento cultivado com o passar do tempo [...]. Cabe, ainda, uma última análise, especialmente voltada à relação empregatícia. Não se deve excluir, automaticamente, a incidência da qualificadora quando um empregado qualquer, recém-contratado, praticar furto contra o patrão. Deve-se verificar a forma de contratação. É possível que o empregador tome todas as cautelas possíveis para contratar alguém, tomando referências e buscando uma relação de confiança acima de tudo. Encontrada a pessoa – algo que é atualmente típico no contexto da empregada doméstica –, instala o empregado no seu posto, já acreditando estar diante de uma pessoa de confiança. Se for cometida a subtração, cremos estar configurada a qualificadora. (...)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7.ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 677, sem grifos no original).

Portanto, estando comprovada a relação de confiança entre o apelante – funcionário da empresa há mais de dois anos – é perfeitamente aplicável a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal –, razão pela qual, deve ser mantida a condenação em todos os seus termos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Leonardo dos Santos Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022